Tribunal: STF
Processo: ACO 664
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. “CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS”. CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO DE RETENÇÃO E DE COMPENSAÇÃO DA UNIÃO PARA GARANTIA DE CRÉDITOS DEVIDOS PELOS ESTADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA DE ACORDO COM AS FAIXAS PROGRESSIVAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, § 3º E § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – Contratos pactuados livremente entre agentes políticos no gozo da autonomia de suas vontades, legitimados pelo povo para o exercício de suas altas funções, e ainda chancelados pelo Senado da República e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 



    II – Inexistência de vícios do negócio jurídico.



    III – A vinculação de receitas para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta é procedimento que encontra amparo constitucional (art. 167, § 4º, da Constituição).



    IV – Agravo regimental a que se dá parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em faixas, conforme estabelecidas no art. 85, § 3º e § 5º do Código de Processo Civil.